Tribunal: TJSP
Processo: 1006325-14.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado.

INÉPCIA – Inicial que preenche os requisitos da lei processual civil, sendo instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – Preliminar afastada.

INTERESSE DE AGIR – Presente condição da ação – Direito de ação independe do prévio requerimento

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado.

INÉPCIA – Inicial que preenche os requisitos da lei processual civil, sendo instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – Preliminar afastada.

INTERESSE DE AGIR – Presente condição da ação – Direito de ação independe do prévio requerimento administrativo – Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Concessionária de energia elétrica responsável pelo fornecimento de energia para a unidade consumidora da segurada da autora – Participação no polo passivo pertinente – Preliminar rejeitada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada – Alegação de oscilação na rede elétrica que causou danos em equipamentos da segurada da autora – Nexo entre tal ocorrência e os danos havidos nos equipamentos devidamente demonstrados – Regularidade dos laudos apresentados pela requerente, elaborados por terceiro sem relação com as partes, bem como do pagamento (comprovado) das indenizações – Dispensabilidade de pedido administrativo – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064239
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006325-14.2018.8.26.0011, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas preliminares,
negaram provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006325-14.2018.8.26.0011 - Jaboticabal - Voto 23.626 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1006325-14.2018 – JABOTICABAL.
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL.
Apelada: Allianz Seguros S/A.
Juíza: Carmen Silvia Alves.
Voto 23.626
CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência
Desnecessidade de produção doutras provas

Possibilidade de julgamento antecipado.
INÉPCIA Inicial que preenche os requisitos da lei
processual civil, sendo instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação Preliminar
afastada.
INTERESSE DE AGIR Presente condição da ação
Direito de ação independe do prévio requerimento
administrativo Preliminar rejeitada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA Concessionária de
energia elétrica responsável pelo fornecimento de
energia para a unidade consumidora da segurada da
autora Participação no polo passivo pertinente
Preliminar rejeitada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de
energia elétrica
Ação regressiva proposta por
seguradora, que se sub-rogou nos direitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006325-14.2018.8.26.0011 - Jaboticabal - Voto 23.626 - (jga)
3
segurada Alegação de oscilação na rede elétrica
que causou danos em equipamentos da segurada da
autora
Nexo entre tal ocorrência e os danos
havidos
nos
equipamentos
devidamente
demonstrados

Regularidade
dos
laudos
apresentados
pela
requerente,
elaborados por
terceiro sem relação com as partes, bem como do
pagamento (comprovado) das indenizações

Dispensabilidade
de
pedido
administrativo

Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público (art. 37, § 6o, da CF) Decisão
mantida Recurso desprovido.

1. A sentença de fls. 284/289, de relatório adotado, julgou
procedente ação regressiva, relativa a ressarcimento de danos causados por
prestação de serviços de energia elétrica, movida pela apelada à apelante
honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

Diz-se cerceada defesa, já que necessária oitiva do segurado.
Demais, a petição inicial é inepta
ausentes documentos essenciais à
propositura da ação. Também, não há interesse de agir, posto que inexiste
pedido administrativo. A par disso, há ilegitimidade passiva da apelante, já
que não houve falha em sua rede elétrica. No mérito, sustenta que a apelada
não comprovou a causa do evento, tampouco a responsabilidade da apelante,
vez que não ficou na posse de nenhum dos objetos supostamente danificados.
Outrossim, os laudos técnicos são unilaterais, a não permitir o exercício do
contraditório. Não bastasse, insuficiente print do sistema interno da recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006325-14.2018.8.26.0011 - Jaboticabal - Voto 23.626 - (jga)
4
para comprovação do pagamento. Alude à aplicação da Resolução no
414/2010 da ANEEL. Afirma que a responsabilidade pelas instalações
elétricas internas é do consumidor. Insiste na ausência de nexo de causalidade
entre os supostos danos e eventuais falhas em sua rede elétrica. Colaciona
jurisprudência. No mais, inda se entenda seja sua responsabilidade objetiva,
não deve responder pelos fatos alegados na petição inicial, presente
excludente do nexo de causalidade (caso fortuito ou força maior), nos termos
do art. 393 do Código Civil. Pede a reforma da decisão (fls. 292/316).
Veio resposta (fls. 322/339).

É o relatório.
2. As preliminares são afastadas. Não se cerceou defesa os
fatos, quais documentalmente postos, denotaram da falta de proveito de
produção doutras provas, sob pena de protelação. Aqui, incide o artigo 370
do CPC. Lembre-se de que a prova se destina ao juiz, não às partes. Por outro
lado, a questão tornou-se, diante da evidência documental, de direito, a impor
decisão correlata sem mais demora.
Cabe lembrar que o juiz haverá de impedir exerçam as partes
atividade probatória inútil ou protelatória. Portando, dispensável perícia ou
outras provas documentais e testemunhais, sobretudo, porque à resolução do
mérito bastou a análise do documento escrito apresentado como prova da
dívida.
A par disso, a inicial preenche os requisitos da lei processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006325-14.2018.8.26.0011 - Jaboticabal - Voto 23.626 - (jga)
5
civil. Isso porque, os documentos juntados (fls. 35/48), além do nome do
segurado, seus dados bancários, demonstram suficientemente o repasse de
valor a seu cliente.
Pertinente, pois, a participação da concessionária de energia
elétrica no polo passivo da lide, já que responsável pelo fornecimento de
energia para a unidade consumidora, de forma que deve responder pelos
danos ocasionados aos segurados da parte autora.
Observe-se, ademais, que não se trata de cobrança de
indenização securitária, pois a questão envolveu a autora e o segurado,
tendo a autora, uma vez paga a respectiva indenização securitária, sub-
rogando-se nos direitos do segurado no recebimento de indenização pelo
ato ilícito gerador do sinistro.
Outrossim, não há que se falar em falta de interesse de agir, uma
vez que o direito de ação independe do prévio requerimento administrativo de
ressarcimento dos danos elétricos junto à concessionária.
No mais, recurso infundado. Trata-se de ação regressiva de
ressarcimento de danos em que a seguradora alega ter se sub-rogado no
direito do segurado descrito na petição inicial, em decorrência do pagamento
de indenização por danos causados por má prestação de serviço de energia
elétrica (fls. 01/20).

Há prova clara da relação entre a apelada e o segurado apontado
nos documentos de fls. 35/38. Foi juntada, também, prova do pagamento da
respectiva indenização, conforme comprovante de fl. 48.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006325-14.2018.8.26.0011 - Jaboticabal - Voto 23.626 - (jga)
6
Por outro lado, é óbvio que a seguradora não iria indenizar
prejuízos se a relação jurídica não existisse. Assim, de ilegitimidade ativa e de
indeferimento da petição inicial (devidamente instruída, conforme consignado
anteriormente) não se excogita.

A despeito disso, a relação existente entre ela e a concessionária
responsável pelo fornecimento de energia elétrica é de consumo

especialmente por se tratar de entes despersonificados e sem finalidade
lucrativa. De toda forma, inda fossem empresas, incidiria o Código do
Consumidor. A respeito:
ADMINISTRATIVO
E
CONSUMIDOR.
MULTA
IMPOSTA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. RELAÇÃO
DE CONSUMO CARACTERIZADA. ART. 29 DO CDC. 1.
Hipótese em que o Procon aplicou à impetrante multa de R$
3.441,00, “levando em consideração a publicação do anúncio
não autorizado pelo Reclamante” (Auto Posto Boa
Esperança). A recorrente sustenta que não poderia ter sido
autuada, pois o serviço por ela prestado - publicidade em lista
empresarial impressa “é classificado como insumo e não
consumo”. 2. Discutem-se, portanto, o enquadramento da
atividade desenvolvida pela impetrante como relação de
consumo e a conseqüente competência do Procon para a
imposição de multa, por infração ao Código de Defesa do
Consumidor (CDC). 3. O CDC incide nas relações entre
pessoas jurídicas, sobretudo quando se constatar a
vulnerabilidade daquela que adquire o produto ou
serviço, por atuar fora do seu ramo de atividade. 4. De
acordo com o art. 29 do CDC, “equiparam-se aos
consumidores todas as pessoas determináveis ou não,
expostas às práticas nele previstas”. Nesse dispositivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006325-14.2018.8.26.0011 - Jaboticabal - Voto 23.626 - (jga)
7
encontra-se
um
conceito
próprio
e
amplíssimo
de
consumidor, desenhado em resposta às peculiaridades das
práticas comerciais, notadamente os riscos que, in abstracto,
acarretam para toda a coletividade, e não apenas para os
eventuais contratantes in concreto. 5. A pessoa jurídica
exposta à prática comercial abusiva equipara-se ao
consumidor (art. 29 do CDC), o que atrai a incidência das
normas consumeristas e a competência do Procon para a
imposição da penalidade. 6. Recurso Ordinário não provido
(RMS 27541 Relator: Ministro Herman Benjamin Órgão
Julgador: Segunda Turma Data do Julgamento: 18/8/2009
Data da Publicação/Fonte: DJe 27/4/2011) (g.n.).

Assim, está caracteriza sua vulnerabilidade técnica, o que
justifica, assim, a incidência do Código do Consumidor.

De resto, o evento danoso foi suficientemente esclarecido em
razão da farta prova documental acostada, a demonstrar a responsabilidade da
ré pelo ocorrido.

O laudo apresentado (fl. 47) realizado por empresa sem relação
com as partes , demonstraram o nexo de causalidade entre o dano sofrido
pelo consumidor e a prestação do serviço da requerida.

Nesse contexto, depreende-se da regularidade e veracidade dos
referidos documentos desincumbindo-se, a apelada, de seu ônus probatório,
com demonstração suficiente do nexo de causalidade, ao contrário do alegado
pela apelante.

A par disso, a recorrida arcou com o pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006325-14.2018.8.26.0011 - Jaboticabal - Voto 23.626 - (jga)
8
(fl. 48) dos bens que estavam cobertos pela apólice de seguro à época dos
fatos, os quais foram danificados em razão da sobretensão na rede de
alimentação/variações de tensão na rede de fornecimento de energia elétrica e
de sobrecarga de energia elétrica externa, cujo fornecimento era da
responsabilidade da ré (fls. 44/46).

Portanto, comprovada a responsabilidade objetiva desta em arcar
com os prejuízos sofridos pelo consumidor e suportados pela requerente, que
se sub-rogou no direito do segurado.

Afinal, os danos foram causados pela variação na rede elétrica de
responsabilidade da requerida, concessionária de serviços públicos, que
responde de forma objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal.

Forçoso convir que os danos ficaram comprovados, bem assim o
nexo causal a variação da tensão elétrica dos serviços disponibilizados por
aquela que ocasionou os prejuízos sofridos pelo segurado, de forma a
caracterizar a falha na prestação dos serviços.

Por outro lado, a própria ré sequer apresentou documento para
comprovar que sua rede de distribuição conta com equipamentos de controle
de tensão adequados a descargas elétricas do que lhe era possível fazer, por
não se tratar de fato negativo.

A simples assertiva de inexistência de variação de tensão é
insuficiente para afastar a responsabilidade da concessionária. Nem a mera
alegação de força maior ou caso fortuito serviria para eximi-la dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006325-14.2018.8.26.0011 - Jaboticabal - Voto 23.626 - (jga)
9
responsabilidade, pois mero fortuito interno se insere no âmbito do risco da
atividade.

Nesse aspecto, a jurisprudência já reconheceu a responsabilidade
das concessionárias de energia elétrica por danos ocasionados por descargas
elétricas (raios) mutatis mutandis:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE.
NECESSIDADE.
OSCILAÇÕES
DE
ENERGIA
E
DESCARGA
ELÉTRICA
(RAIO)
DANIFICANDO
APARELHOS ELETRÔNICOS DA RESIDÊNCIA DE
SEGURADO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS
PARTES, JÁ QUE A SEGURADORA SUB-ROGOU-SE
NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ENTENDIMENTO
DE QUE DESCARGA ELÉTRICA NA REDE DE
ENERGIA SOB SUA RESPONSABILIDADE, E NÃO
DIRETAMENTE NA UNIDADE CONSUMIDORA,
NÃO
PODE
SER
ENTENDIDA
COMO
CASO
FORTUITO.
DANOS
E
NEXO
CAUSAL
COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DANOS
ELÉTRICOS, COM BASE NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA
ANEEL, JÁ QUE ESTA NÃO SE SOBREPÕE AO
DIREITO
DE
AÇÃO,
CONSTITUCIONALMENTE
PREVISTO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, ART. 85, §§ 2o E 11o. SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso
de
apelação
improvido,
com
determinação (Apelação 1047855-90.2016.8.26.0100 São
Paulo Relatora: Cristina Zucchi
Órgão julgador: 34a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 30/01/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006325-14.2018.8.26.0011 - Jaboticabal - Voto 23.626 - (jga)
10
Data de publicação: 30/01/2018
Data de registro:
30/01/2018) (g.n.).
APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
IMPROCEDENTE
ENERGIA ELÉTRICA
descarga
elétrica com oscilação na rede de concessionária de
distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em
equipamentos
dos
segurados
da
apelante

responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da CF) da
concessionária de serviço público ação regressiva da
seguradora para haver o que despendeu em favor de seus
segurados
concessionárias de energia elétrica devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas
naturais para evitar danos aos usuários nexo entre a
descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos
dos segurados da apelante devidamente demonstrado
ação regressiva procedente recurso provido. Resultado:
recurso provido (Apelação 1015896-03.2016.8.26.0068

Barueri Relator: Castro Figliolia Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 29/01/2018
Data de publicação: 29/01/2018
Data de registro:
29/01/2018) (g.n.).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

DESCARGA
ELÉTRICA
(RAIO)
QUE
DANIFICOU
APARELHOS
ELETRÔNICOS

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
Relação de consumo configurada Inversão do ônus da prova
Requisitos presentes
Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público
Ré que não se
desincumbiu de seu ônus probatório (art. 333, II, do C.P.C.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006325-14.2018.8.26.0011 - Jaboticabal - Voto 23.626 - (jga)
11
Previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de
transmissão de energia elétrica durante tempestades e,
consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à
rede Risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela concessionária Oscilação de energia que configura
falha na prestação do serviço e deu causa aos danos
suportados pela autora Dever de pagar a indenização
tal como pleiteada Sentença mantida Recurso desprovido
(Apelação 0005119-44.2013.8.26.0338 Mairiporã Relator:
Antônio Tadeu Ottoni Órgão julgador: 34a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 12/8/2015 Data de
publicação: 14/8/2015 Data de registro: 14/8/2015) (g.n.).

Ademais, não houve ofensa ao disposto na Resolução no
414/2010 da ANEEL, que estabelece as disposições normativas relativas ao
ressarcimento de danos elétricos instalados em unidades consumidoras. Não
se pode olvidar que a exceção no sentido de que o consumidor dispõe de até
noventa dias para solicitar o ressarcimento à distribuidora não está prevista no
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, nem na Lei 8.987/95 (Lei de
Concessões e Permissões de Serviços Públicos), não podendo tais atos
normativos criar óbices para o exercício do direito de ação.

Desnecessário, também, prévio pedido administrativo, por não se
tratar de requisito legal para a propositura de ação de reparação de danos. A
respeito:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE REGRESSO. AFASTADAS PRELIMINARES
DE CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006325-14.2018.8.26.0011 - Jaboticabal - Voto 23.626 - (jga)
12
AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO
ADMINISTRATIVO.
OSCILAÇÃO
DA
REDE
ELÉTRICA.
AVARIAS
EM
EQUIPAMENTOS
DO
SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA RISCO DA ATIVIDADE. NEXO
CAUSAL E DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
(Apelação
1089618-71.2016.8.26.0100 São Paulo Relator: Coelho
Mendes Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/6/2017
Data de publicação:
29/6/2017 Data de registro: 29/6/2017) (g.n.).
Ação regressiva de ressarcimento de danos patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição
não
verificada. Inaplicabilidade da exigência de pedido
administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de indenização
decorrente de danos elétricos. Pedido administrativo que
não constitui condição de procedibilidade para a ação de
regresso. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Responsabilidade objetiva da concessionária por danos
causados por oscilação na tensão de energia elétrica, ainda
que decorrente de descargas atmosféricas, que constituem
fortuito interno e, portanto, estão dentro do risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos
devidamente comprovados. Verba devida. Sentença mantida.
Recurso improvido (Apelação 1008696-43.2016.8.26.0100
São Paulo Relator: Ruy Coppola Órgão julgador: 32a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 15/12/2016
Data de publicação: 16/12/2016
Data de registro:
16/12/2016) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006325-14.2018.8.26.0011 - Jaboticabal - Voto 23.626 - (jga)
13

Portanto, não foi demonstrada, de forma inequívoca, qualquer
excludente da responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal entre
os prejuízos sofridos e a falha na prestação do serviço da concessionária, nos
termos do art. 373, II, do CPC.

Além disso, as características do evento são compatíveis com os
danos ocasionados aos equipamentos. E, repita-se, a concessionária de
serviço público responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários,
independentemente de culpa, na forma do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, bem assim o art. 14 do Código do Consumidor.

Caracterizou-se, assim, fortuito interno, como consequência de
risco próprio da atividade da concessionária que pode ser previsto e
calculado. Por isso é que se mantém incólume o nexo de causalidade entre a
prestação do serviço e a responsabilidade objetiva daquela a lhe impor o
dever de indenizar os prejuízos da seguradora.
Dessa forma, a condenação fica integralmente mantida.
Inaplicável do disposto no art. 85, § 11, do CPC, já que fixados os honorários
no patamar máximo.
3. Pelo exposto, rejeitadas preliminares, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso